Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEIO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, COM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELOS ALIMENTANDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, por cerceio de defesa, sob o argumento da impossibilidade de acesso à audiência virtual, quando falta aos elementos de convicção reunidos aos autos aptidão para confirmar ter havido real obstáculo à participação do advogado no ato para que fora regularmente intimado.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os postula e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los, de modo a não onerar demasiadamente quem está submetido ao dever de fornecê-los e garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.